Tribunal: TJSP
Processo: 2261366-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2012 e 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração em relação ao IPTU de 2014, em razão da transferência da posse com intuito definitivo. Hipótese, contudo, de responsabilidade solidária da excipiente quanto ao imposto de 2012, que figurava como proprietária no momento da ocorrência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2012 e 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração em relação ao IPTU de 2014, em razão da transferência da posse com intuito definitivo. Hipótese, contudo, de responsabilidade solidária da excipiente quanto ao imposto de 2012, que figurava como proprietária no momento da ocorrência do fato gerador. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000312874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261366-61.2019.8.26.0000,
da Comarca de Itupeva, em que é agravante
AGROPECUÁRIA TOCANTIS DE ITUPEVA LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
ITUPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 27 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261366-61.2019.8.26.0000 -
2
Voto no 33796 [DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2261366-61.2019.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Tocantins de Itupeva Ltda
Agravado: Município de Itapevi
Comarca: Itapevi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU de
2012 e 2014 Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada
ilegitimidade passiva “ad causam”. Configuração em relação
ao IPTU de 2014, em razão da transferência da posse com
intuito definitivo. Hipótese, contudo, de responsabilidade
solidária da excipiente quanto ao imposto de 2012, que
figurava como proprietária no momento da ocorrência do fato
gerador. Recurso parcialmente provido.

Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 11/12) que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU, exercícios de 2012 e 2014, rejeitou
exceção de pré-executividade, determinando prosseguimento da cobrança.
Sustenta ilegitimidade passiva, diante da alienação do imóvel por
instrumento particular de compra e venda.
Pleiteia extinção do feito.
Indeferida a liminar pelo relator sorteado (fls. 35), houve
apresentação de contraminuta (fls. 38/48).
É o relatório.
Tem-se entendido que a celebração de instrumento particular de
compra e venda, com transferência da posse a terceiro, ainda que não levado a
registro perante Cartório de Registro de Imóveis, afasta a responsabilidade do
alienante pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, desde que se trate de
negócio jurídico firmado antes da ocorrência do fato gerador do IPTU.
É certo que o artigo 130, caput, do CTN, estabelece que os “os
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bens imóveis” sub-rogam-se na pessoa dos respectivos
adquirentes.
1 Proc. no 1002011-73.2015.8.26.0514; valor em 26.10.2015: R$ 2.162,70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261366-61.2019.8.26.0000 -
3
Contudo, tal não afasta a responsabilidade pelo pagamento de
débitos de IPTU de quem figurava como proprietário do imóvel, no momento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tendo em vista responsabilidade
solidária entre alienante e adquirente.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO
DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ADQUIRENTE - PRESCRIÇÃO - DESPACHO DE CITAÇÃO
DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - INTERRUPÇÃO.
1. Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a
imóvel alienado após iniciada execução fiscal e já citado o então
proprietário, o alienante.
2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não
comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se
responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do
CTN.
3. (...)
4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN
e 219, § 1o, do CPC, devem ser interpretados conjuntamente, de
modo que, se a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação,
é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
5. Recurso especial provido.”2
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO.
SUJEITO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN.
SUB-ROGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO DO REGIME
CIVIL. EFEITO REFORÇATIVO E NÃO EXCLUDENTE.
PROTEÇÃO

DO

CRÉDITO.

INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO
E
DEMAIS
DISPOSITIVOS
DO
CTN.
COERÊNCIA
SISTÊMICA DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IRRELEVÂNCIA
DA
DATA
DO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA
LIBERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123
DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
2 REsp 1319319 / RS, rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 15/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261366-61.2019.8.26.0000 -
4
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
ATO NEGOCIAL PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA.
PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES.
SÚMULA 392/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA ALIENANTE NA DISCUSSÃO DE
SITUAÇÃO PROCESSUAL DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA
INSTÂNCIA ESPECIAL.”3 (destacamos)
No caso dos autos, trouxe o agravante cópia do instrumento
particular de promessa de compra e venda de imóvel4 (fls. 68/88 da execução),
celebrado em 17.8.2012, adquirido por Sebastião Galassi.
Desse modo, considerando que a execução fiscal objetiva também a
cobrança de débitos de IPTU correspondente às parcelas dos meses de março a
junho de 2012, anteriores, portanto, à data do fato gerador e da alienação do
imóvel, deve a excipiente responder solidariamente pelo pagamento.
Doutro lado, pelas mesmas razões, de rigor reconhecer a
ilegitimidade passiva ad causam em relação ao IPTU de 2014.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercício de 2010 - Insurgência da agravante contra a rejeição
da exceção de pré-executividade oposta e extinção da execução em
face da agravante Descabimento Compromisso particular de
compra e venda celebrado em data anterior ao fato gerador do
tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da Municipalidade
exequente, malgrado não registrado
Ilegitimidade passiva da
alienante recorrida constatada
Precedentes jurisprudenciais

3 AgInt no AREsp 942940 /RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 15/08/2017.
4 Lote no 12, da quadra “4”, do loteamento denominado Residencial Reserva Tocantins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261366-61.2019.8.26.0000 -
5
Reforma da r. decisão recorrida que se impõe Recurso provido.”5
Assim, de rigor o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade para afastar da excipiente somente a cobrança do IPTU de 2014, que
deve prosseguir em face do atual proprietário, condenando-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do proveito
econômico obtido.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos acima
aludidos.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
5 Agravo de Instrumento no 2186274-48.2017.8.26.0000; Rel. Wanderley José Federighi;
j.11/04/2019.